Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730153-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA D E C I S Ã O Os réus Carlos, José Maria, Keila Maria e Francisca foram devidamente citados. Em razão da frustração das inúmeras diligências empreendidas em busca para localização do endereço dos réus Espólio de Juvenal Araújo Ferreira, por seu representante, Luciana Araújo Ferreira e de Ricardo Araújo Ferreira, defiro o pedido de ID 45061784. Cite-se por edital. Prazo: 20 dias (art. 232, IV, CPC) Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator